Tribunal: TJSP
Processo: 1500505-31.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
FURTO – Materialidade e autoria bem demonstradas. Princípio da insignificância não albergado pelo ordenamento jurídico pátrio, sendo prevista apenas a hipótese do privilégio, desde que satisfeitos alguns requisitos. Ademais, histórico criminal desfavorável. Condenação mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500505-31.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante TATIANA
CUALHETA LARANJA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500505-31.2019.8.26.0072 -Voto no 12.265
2
Apelação Criminal no 1500505-31.2019.8.26.0072
Apelante TATIANA CUALHETA LARANJA
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de Bebedouro
Voto no 12.265
FURTO Materialidade e autoria bem demonstradas. Princípio da
insignificância não albergado pelo ordenamento jurídico pátrio,
sendo prevista apenas a hipótese do privilégio, desde que
satisfeitos
alguns
requisitos.
Ademais,
histórico
criminal
desfavorável. Condenação mantida. Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 147 e seguintes, acrescenta-
se que o MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Bebedouro, Dr. João Carlos Saud Abdala Filho, julgou procedente a ação
penal para condenar a pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para o
fim de CONDENAR a acusada TATIANA CUALHETA LARANJA, como
incursa no crime descrito pelo artigo 155, caput, por duas vezes, na forma do
artigo 71, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de
liberdade de 1 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, com valor mínimo.
Inconformada, a ré recorre pleiteando a absolvição com a
aplicação do princípio da insignificância.
Contrariado o recurso, a Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500505-31.2019.8.26.0072 -Voto no 12.265
3
Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo e local
descritas na denúncia, a acusada dirigiu-se até a Loja Chen e Tan Presentes
(razão social Tan e Yuechang ME) e subtraiu os seguintes objetos que lá
estavam expostos à venda, colocando-os no interior de sua bolsa: 01 (uma)
carteira marrom, da marca “Robert's”, no valor de R$ 22,00; 05 (cinco) anéis,
três dourados e dois prateados, no valor de R$ 30,00; 02 (dois) estojos de
maquiagem, sendo uma paleta de iluminadores da marca “Vivai” e uma
paleta de sombras, no valor de R$ 32,00; 01 (uma) máquina de cortar cabelo
masculino, no valor de R$ 80,00; 01 (um) aparador de pelos femininos, no
valor de R$ 46,00; 01 (uma) paleta de maquiagem, no valor de R$ 16,00.
Ocorre que, após sair do estabelecimento comercial levando
consigo os objetos subtraídos sem antes efetuar o pagamento, Tatiana foi
interceptada por Rodrigo, representante da vítima, que conseguiu recuperar a
máquina de cortar cabelo masculino, o aparador de pelos femininos e a paleta
de maquiagem.
Em seguida, a denunciada se dirigiu à Loja ED+ (razão social
Confecções ED Bebedouro) e subtraiu, da mesma forma que fizera
anteriormente, os seguintes objetos que lá estavam expostos à venda: 01
(uma) cueca, da marca “Jumper”, no valor de R$ 11,99; 02 (duas) cuecas, da
marca “Torp”, no valor de R$ 39,98; 06 (seis) cuecas, da marca “Lupo”, no
valor de R$ 149,94; 02 (dois) moletons, da marca “Olympicus”, no valor de
R$ 99,98;
Ato contínuo, em poder dos objetos subtraídos, Tatiana tentou
se evadir do local, sem efetuar o pagamento, mas foi seguida pelo segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500505-31.2019.8.26.0072 -Voto no 12.265
4
do estabelecimento comercial e, ao avistar a aproximação policial, desistiu da
fuga e passou a tirar de sua bolsa os artigos subtraídos, que foram
devidamente apreendidos.
A materialidade do crime ficou demonstrada nos autos, tanto
que contra ela não houve insurgência.
A autoria também ficou bem provada.
Em juízo, a ré admitiu os furtos.
Além dela, os representantes das vítimas e uma guarda civil
ratificaram os termos da denúncia.
Tanto inexistem dúvidas quanto à autoria e materialidade, que
a ré não se insurge contra o decreto condenatório, limitando-se o recurso a
pleitear o reconhecimento do princípio da insignificância.
Contudo, a absolvição do crime de furto calcada na tese de
atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio referido a meu
ver, não pode prevalecer, uma vez que o princípio da bagatela não foi
recepcionado pelo ordenamento jurídico pátrio, que cuidou de prever,
expressamente, a figura do privilégio, aplicável a algumas modalidades de
delitos patrimoniais não-violentos, que depende, por sua vez, para sua
concessão, do preenchimento, por parte dos acusados, de requisitos objetivos
e subjetivos.
Pensamento outro significaria converter-se o princípio da
insignificância em carta branca para a impunidade, o que é inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500505-31.2019.8.26.0072 -Voto no 12.265
5
Ademais, conforme se depreende dos documentos exibidos
nos autos a res furtiva foi avaliada em R$ 527,00 (fls. 13/14 e 15), valor este
que não pode ser considerado irrisório nem insignificante; tampouco
desprezível ou inservível, ainda mais quando se tem em conta a realizada da
maioria da população brasileira, sendo que, para quem aufere um salário
mínimo, a monta representaria dias de trabalho.
Ademais, não que se há confundir coisas de pequeno valor,
com coisas de valor insignificante. Estes são os de valor nenhum, não chegam
a incomodar o patrimônio da vítima; aqueles representam desfalque, ainda
que de pequena monta, tornando típica a ação. Para estes últimos, a lei indica
o privilégio do § 2o, do art. 155, do Código Penal, descabido, no caso, por
cuidar-se de ré reincidente específica, assim seja pelo histórico criminal, seja
pelo número de objetos subtraídos, seja pelo fato de ter praticado dois crimes
em sequência, tem-se no caso acusada com comportamento social inadequado
e voltado à prática de delitos contra o patrimônio.
De outro lado, o fato de os bens terem sido recuperados em
nada beneficia a apelante.
A ausência de prejuízo em decorrência da recuperação integral
do produto do crime não interfere na responsabilidade criminal. Pode ser
avaliada na individualização da pena, como consequência do delito, mas não
implica em atipicidade da conduta.
É o quanto basta à prolação do decreto condenatório.
Vale dizer, a douta sentenciante analisou condizentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500505-31.2019.8.26.0072 -Voto no 12.265
6
todos os requisitos objetivos e subjetivos, que culminaram no decreto
condenatório, o qual, por isso, não merece qualquer modificação.
As penas foram bem dosadas, tanto que a r. defesa sequer se
insurgiu contra os critérios e parâmetros adotados pela julgadora.
Nada há, pois, a ser alterado.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo, mantida a r. sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
RELATOR